Tribunal: TJDFT
Processo: 0746748-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO DE BEM MÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, no cumprimento de sentença, rejeitou o pedido de reconhecimento de fraude à execução e de caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça. O exequente sustentou que o executado transferiu o bem para sua esposa no curso da execução, o que configuraria fraude à execução.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alienação do veículo pelo executado à sua esposa configura fraude à execução; (ii) estabelecer se a referida alienação caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça.
III. Razões de decidir
3. A configuração da fraude à execução exige a comprovação de que a pendência do processo de execução, ou de constrição dele oriunda, foi averbada no registro do bem ou que o processo era capaz de reduzir o devedor à insolvência (CPC 792 II III IV). No caso, o exequente não comprovou tais requisitos e há indícios de que o executado possui outros bens para satisfazer a dívida.
4. Não configurada fraude à execução ou que a alienação do bem efetivamente frustrou a satisfação do débito, que inclusive já foi consideravelmente pago, afasta-se a caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça (CPC 774).
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento do exequente.

______
Dispositivos relevantes citados: CPC, 774, 792, II, III e IV, 805.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1807393, 0742341-28.2023.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 25/01/2024, DJe 07/02/2024.